Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702563-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDEMAR JORGE FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR